Tribunal: TJSP
Processo: 2246180-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - Município de Santos - Pedido de suspensão da execução, ante o oferecimento de seguro garantia, nos termos do artigo 9o, II, da LEF – Decisão que deferiu o pedido e determinou a suspensão da execução fiscal – Decisão reformada – Seguro garantia oferecido em sede de ação anulatória cujo mérito já foi analisado por este E. Tribunal de Justiça de São

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - Município de Santos - Pedido de suspensão da execução, ante o oferecimento de seguro garantia, nos termos do artigo 9o, II, da LEF – Decisão que deferiu o pedido e determinou a suspensão da execução fiscal – Decisão reformada – Seguro garantia oferecido em sede de ação anulatória cujo mérito já foi analisado por este E. Tribunal de Justiça de São Paulo com decisão favorável ao Município – Recursos Especial e Extraordinário que não possuem efeito suspensivo – Seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário – Execução fiscal que deve prosseguir – Recurso provido.